Tribunal: TJDFT
Processo: 0721955-45.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-07-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS FabricioFB Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0721955-45.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ESPÓLIO DE LEONIDAS VIEIRA DAMASCENO REPRESENTANTE LEGAL: ETEVALDO VIEIRA DAMASCENO, EDGAR VIEIRA DAMASCENO, EDILENE DAMASCENO DA SILVA, EDNA VIEIRA DAMASCENO DOS SANTOS, ELIENE VIEIRA DAMASCENO BEZERRA, JOSE EDSON VIEIRA DAMASCENO AGRAVADO: BANCO DO BRASIL SA D E C I S Ã O Cuida-se de Agravo de Instrumento, com pedido liminar, interposto por Espólio de Leonidas Vieria Damasceno em face da decisão proferida pelo Juízo da 5a Vara Cível de Brasília, na Ação de Liquidação Provisória por Arbitramento, sob os seguintes fundamentos: “Cuida-se de pedido de liquidação provisória de sentença coletiva, intentado por ESPÓLIO DE LEONIDAS VIEIRA DAMASCENO em desfavor do BANCO DO BRASIL S/A, que tem por objeto a sentença da ação civil pública no 94.0008514-1, que, por sua vez, determinou o pagamento de diferenças de correção monetária entre o IPC e o BTN, ocorridas no mês de março de 1990, na atualização dos financiamentos por Cédulas de Crédito Rural. Em sede de contestação (ID 92746515), o banco requerido arguiu, entre outras teses, a de incompetência deste Juízo para processar a presente ação em razão da limitação territorial. A referida alegação merece acolhimento. Isto porque, analisando os autos, verifica-se que a cédula de crédito rural foi firmada em Mata Grande/AL (ID 84800622), não havendo fundamento jurídico para que o feito tramite neste Juízo ou em qualquer outro do Distrito Federal. Ora, para se definir o Juízo competente, deve-se levar em consideração o domicílio da parte demandante, bem como o domicílio da pessoa jurídica, o qual, nos termos do art. 75, §1o, do Código Civil, pode ser qualquer um de seus estabelecimentos, no caso de existirem vários. Registre-se que o fato de a parte autora ser consumidora não lhe faculta eleger arbitrariamente o Juízo no qual pretende que sua ação tramite, já que o intento das normas de defesa do consumidor é a facilitação da defesa e não a escolha aleatória do Juízo. (...) Portanto, o ajuizamento da presente ação no foro de Brasília/DF afronta não só as normas de competência, como também o princípio do juiz natural, o que autoriza o declínio pelo magistrado. Ante o exposto, declino da competência para processar e julgar o presente feito e, consequentemente, com fulcro no art. 53, III, b, do CPC, determino a remessa dos autos ao Juízo competente da Comarca de Mata Grande/AL. Preclusa esta decisão, remetam-se os autos.” Em suas razões, o agravante afirma que elegeu o foro de acordo com as regras do art. 46 c/c o art. 53, inc. III, alínea “a”, ambos do CPC e do art. 101, inc. I, do CDC. Destaca que se trata de ação que deve ser processada no foro do domicílio do réu, no caso, o local da sede da pessoa jurídica agravada. Sustenta que a competência territorial é relativa e, portanto, é vedado ao órgão julgador declará-la de ofício, nos termos da Súmula 33 do STJ. Assevera que a remessa do feito para outra unidade da federação prejudicará a duração razoável do processo. Requer a concessão de efeito suspensivo. No mérito, postula a reforma da decisão agravada para reconhecer a competência do Juízo da 5a Vara Cível de Brasília para processar e julgar a demanda principal. É o relatório. Decido. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso, pois fundado no art. 1.015, parágrafo único, do CPC. Ao relator é autorizado conceder efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, no todo ou em parte a pretensão recursal logo após o recebimento do agravo, nos termos do art. 1.019, inc. I, do CPC. Por seu turno, o parágrafo único do art. 995 do CPC ordena que a “eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso”. A pretensão liminar refere-se à suspensão dos efeitos do decisum impugnado, considerando a legitimidade da eleição do foro em que se situa a sede do Banco do Brasil. Em consulta ao processo originário, verifica-se que feito principal versa sobre a liquidação da sentença proferida em ação civil pública, que condenou o banco agravado a devolver índices de correção monetária incidentes sobre as cédulas de crédito rural firmadas com os consumidores, dentre eles, o agravante. Trata-se, pois, de demanda regida pelas regras do Código de Defesa do Consumidor, com também pelo Codex processual. Nesse contexto, tem-se que a competência é territorial e, portanto, relativa, cuja apreciação não pode ser feita de ofício, nos termos do art. 65 do CPC, da Súmula 33 do STJ e da Súmula 23 do TJDFT. É oportuno esclarecer, também, que o direito real versa sobre a propriedade, superfície, servidões, usufruto, uso, habitação, penhor, hipoteca, anticrese (art. 1.225, CC) sobre bens móveis, cuja tradição é feita pela transmissão (art. 1.226, CC) ou sobre bens imóveis, transmitidos por meio de registro no respectivo cartório de registro imobiliário (art. 1.227, CC). Os direitos pessoais, por sua vez, tratam-se das obrigações havidas entre as pessoas, ou seja, consubstanciam o vínculo jurídico que confere ao credor a possibilidade legal de exigir uma prestação de outrem, o devedor. Na hipótese, o direito individual tratado é homogêneo e de natureza pessoal, considerando que o objeto da liquidação no processo originário é a obrigação, concedida em ação coletiva de consumo, de serem devolvidos índices de correção monetária vinculados à cédula de crédito rural. Feitos estes esclarecimentos, é possível invocar, in casu, as regras combinadas dos arts. 46 e 53, inc. III, alínea “a”, ambos do CPC, que preceituam o foro do domicílio do réu, no caso o local da sede do Banco do Brasil, para o ajuizamento da demanda principal. Logo, o agravante agiu em consonância com as regras pertinentes, especificadamente na liquidação precedente ao cumprimento de sentença, conforme o parágrafo único do art. 516 do CPC, confira-se: “Art. 516. O cumprimento da sentença efetuar-se-á perante: I - os tribunais, nas causas de sua competência originária; II - o juízo que decidiu a causa no primeiro grau de jurisdição; III - o juízo cível competente, quando se tratar de sentença penal condenatória, de sentença arbitral, de sentença estrangeira ou de acórdão proferido pelo Tribunal Marítimo. Parágrafo único. Nas hipóteses dos incisos II e III, o exequente poderá optar pelo juízo do atual domicílio do executado, pelo juízo do local onde se encontrem os bens sujeitos à execução ou pelo juízo do local onde deva ser executada a obrigação de fazer ou de não fazer, casos em que a remessa dos autos do processo será solicitada ao juízo de origem. A corroborar este entendimento, colacionam-se os seguintes julgados deste e. Tribunal de Justiça, in litteris: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA INDIVIDUAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. COMPETÊNCIA JUSTIÇA COMUM. COMPETÊNCIA TERRITORIAL. LOCAL DA SEDE DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. DECISÃO REFORMADA. 1. Os autores optaram por demandar somente contra a sociedade de economia mista, Banco do Brasil S/A, responsável pela atualização monetária da cédula de crédito rural, além de optarem por demandar em Brasília/DF por ser o local da sede da instituição financeira. 2. A escolha do foro para ajuizamento da ação não pode se dar de forma aleatória pela parte, sob pena de violação ao princípio do juiz natural, submetendo-se às regras do Código de Processo Civil, que disciplina em seu art. 53, III, o foro do domicílio do réu nas hipóteses em que este for pessoa jurídica. 3. Na hipótese, a pretensão dos autores/agravantes encontra amparo no art. 516 do CPC, que confere ao exequente a opção de demandar no juízo do domicílio do executado, o qual, notoriamente, tem sede nesta Capital. 4. Recurso provido.” (Acórdão: 1320232, 5a Turma Cível, Rel.: Des. JOSAPHA FRANCISCO DOS SANTOS, DJE: 11/03/2021) “AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. CÉDULA DE CRÉDITO RURAL. RELAÇÃO DE CONSUMO. CONSUMIDOR. POLO ATIVO. COMPETÊNCIA TERRITORIAL RELATIVA. DECLÍNIO DE OFÍCIO. IMPOSSIBILIDADE. DECISÃO REFORMADA. 1. Na origem, foi postulado o pagamento de expurgos inflacionários decorrentes de empréstimos contratados mediante cédula de crédito rural, com base em título oriundo da Ação Civil Pública n. 94.0008514-1, ajuizada pelo Ministério Público Federal, perante a 3a Vara Federal da Seção Judiciária do Distrito Federal, contra o Banco do Brasil S.A., União Federal e Banco Central do Brasil, a qual condenou os réus, solidariamente, ao pagamento dos valores cobrados a mais, em decorrência do reajuste das cédulas de crédito rural no mês de março de 1990. 2. No caso, o credor optou por executar a sentença apenas em face do Banco do Brasil S.A., no foro da sede do banco, nesta Capital, em consonância com o art. 53, inc. III, “a”, do CPC. Diante da relação de consumo em que o consumidor figura no polo ativo da ação, resta configurada a competência territorial relativa, que não admite o controle de ofício pelo juiz, nos termos do art. 65 do CPC, do enunciado da Súmula n. 33 do STJ e, enfim, do enunciado da Súmula n. 23 do TJDFT. Ademais, embora tenha residência na cidade de Orizona-GO, onde também se localiza a agência bancária do agravado na qual foi celebrado o negócio jurídico apontado, a parte optou pelo ajuizamento da ação no foro da sede do banco, nesta Capital, em consonância com o art. 53, inc. III, “a”, do CPC. 3. Agravo de instrumento conhecido e provido.” (Acórdão: 1297939, 7a Turma Cível, Rel.: Des. FÁBIO EDUARDO MARQUES, DJE: 18/11/2020) “AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONSUMIDOR. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. CÉDULA DE CRÉDITO RURAL. RELAÇÃO DE CONSUMO. COMPETÊNCIA TERRITORIAL RELATIVA. DECLÍNIO DE OFÍCIO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 23/TJDFT. APLICAÇÃO. FORO DE COMPETÊNCIA. ARTIGO 46 C/C 53, III, “a”, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. CABIMENTO. 1. Incidência do Código de Defesa do Consumidor, na ação de liquidação de sentença em face de decisão proferida em ação civil pública que determinou o pagamento da diferença da correção aplicada às cédulas rurais, que reconheceu a abrangência nacional para os efeitos da coisa julgada, conforme preconiza o artigo 16 da Lei de Ação Civil Pública, bem como os artigos 93, II e 103, III, do Código Consumerista. 2. Nos termos da súmula 23, aprovada pela Câmara de Uniformização do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, em ação proposta por consumidor, o juiz não pode declinar de ofício da competência territorial. 3. O Código Processual Civil, em seus artigos 46 e 53, III, “a”, estabelece que, via de regra, a ação fundada em direito pessoal ou em direito real sobre bens móveis será proposta no foro de domicílio do réu e que quando o réu for pessoa jurídica, será o lugar onde está a sua sede. 4. Recurso conhecido e provido.” (Acórdão: 1327883, 3a Turma Cível, Rel.: Des. MARIA DE LOURDES ABREU, DJE: 30/03/2021) Portanto, prima facie, há plausibilidade no direito suscitado pelo agravante. Noutro giro, evidencia-se um prejuízo à duração razoável do processo pela eminente remessa do processo principal para processamento e julgamento em outra unidade da federação. Neste contexto, apura-se a presença dos requisitos necessários ao deferimento da medida liminar pretendida. Diante do exposto, DEFIRO o pedido de suspensão dos efeitos da decisão agravada, até o julgamento do mérito recursal. Intime-se a parte agravada para responder, no prazo legal. Comunique-se ao Juízo a quo. Ficam dispensadas as informações. Publique-se e Intimem-se. Brasília-DF, 23 de julho de 2021, 17:20:30. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator